Tribunal: TJES
Processo: 5011216-05.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011216-05.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZ DE DIREITO DA 6
a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA, em face do JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA, no bojo do procedimento criminal nº 0006496-33.2022.8.08.0048, no qual Antonio de Padua Vieira Scalco é investigado por ter praticado ameaça contra sua genitora.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO, o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, por entender que os fatos decorreriam de agressões psicológicas e morais sofridas pela genitora do autor, a atrair a incidência da Lei 11.340/06.

Uma vez distribuídos ao JUÍZO SUSCITANTE, este suscitou o presente conflito, por entender que não se está diante de uma mulher vitimada em razão da opressão de gênero, entendendo, assim, inaplicável a proteção especial conferida pela Lei 11.340/06.

Nos termos ditados pelo art. 955,
caput
, do CPC/2015 (correspondente ao art. 120 do CPC/73), foi designado o Juízo SUSCITANTE para apreciação das questões urgentes.

O Juízo SUSCITADO apresentou informações, defendendo a incidência da Lei 11.340/06 no caso concreto, em razão da superioridade física do autor do fato sobre a vítima, que foi ameaçada e injuriada.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo reconhecimento da competência do Juízo SUSCITANTE, da 6ª Vara Criminal de Serra, especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher, para o processamento e julgamento do procedimento criminal nº 0006496-33.2022.8.08.0048.

É o relatório

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZ DE DIREITO DA 6
a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA, em face do JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA, no bojo do procedimento criminal nº 0006496-33.2022.8.08.0048, no qual Antonio de Padua Vieira Scalco é investigado por ter praticado ameaça contra sua genitora.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO, o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, por entender que os fatos decorreram de agressões psicológicas e morais sofridas pela genitora do autor, a atrair a incidência da Lei 11.340/06.

Uma vez distribuídos ao JUÍZO SUSCITANTE, este suscitou o presente conflito, por entender que não se está diante de uma mulher vitimada em razão da opressão de gênero, entendendo, assim, inaplicável a proteção especial conferida pela Lei 11.340/06.

Nos termos ditados pelo art. 955,
caput
, do CPC/2015 (correspondente ao art. 120 do CPC/73), foi designado o Juízo SUSCITANTE para apreciação das questões urgentes.

O Juízo SUSCITADO apresentou informações, defendendo a incidência da Lei 11.340/06 no caso concreto, em razão da superioridade física do autor do fato sobre a vítima, que foi ameaçada e injuriada.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo reconhecimento da competência do Juízo SUSCITANTE, da 6ª Vara Criminal de Serra, especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher, para o processamento e julgamento do procedimento criminal nº 0006496-33.2022.8.08.0048.

Pois bem, conforme consta dos autos originários, a vítima, com 78 anos de idade, dirigiu-se à delegacia do idoso para relatar que seu filho de 57 anos, com quem reside, é usuário de drogas desde 12 anos e que, atualmente, fica agressivo e a xinga, segurando-a contra a parede e ameaçando de lhe dar socos.

Relatou ainda, que seu filho pegava dinheiro e outros pertences para comprar drogas e que a obriga a lhe dar dinheiro para essa finalidade. Destacou que não mais deseja seu filho dentro de casa e que pretende que ele seja internado em uma casa de recuperação para drogadição.

Manifestou, por fim, o desejo de representar criminalmente e postulou a concessão de medidas protetivas.

Como se sabe, a jurisprudência da Terceira Seção do STJ
“consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero”
(AgRg no REsp n. 1.430.724/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015).

Ocorre que, no caso concreto, é nítido que os fatos praticados contra a vítima por seu filho não possuem motivação de gênero, mas restringem-se a sua drogadição, afastando-se, assim, a aplicação da Lei 11.340/06.

Referido entendimento já foi adotado pelo STJ e por esta Corte em casos análogos:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INJÚRIA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. 2. "A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero" (AgRg no REsp n. 1.430.724/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015). 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fático-probatórios da lide, entendeu que não haveria elementos suficientes para configuração da motivação de gênero nos atos do embargado e que não teria ficado caracterizado o estado de vulnerabilidade do sexo oposto, pois, em que pese à prática dos crimes de ameaça e injúria em contexto de relações familiares, os conflitos entre o autor e as vítimas derivam do vício do réu em drogas e álcool, e não da hipossuficiência em razão do gênero feminino. 4. Desse modo, para que fosse possível a análise das pretensões recursais, seria imprescindível o reexame das provas constantes dos autos, o que é vedado ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. 5. Assim, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.117.349/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 4/3/2021.)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA VIAS DE FATO E AMEAÇA AGRESSÃO ENTRE IRMÃOS AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA MULHER INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. 1. A Legislação Especial protetiva da mulher (Lei nº 10.340/06) funda-se no princípio da isonomia na sua faceta material, que pressupõe a existência de desigualdades a serem corrigidas, isto é, somente se justifica o tratamento desigual quando existam efetivas diferenças a serem compensadas. Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve-se dispensar à mulher o mesmo tratamento do homem. Jurisprudência. 2. Embora tenha o suposto crime ocorrido no âmbito familiar, não se afigura possível concluir que a circunstância de ter o acusado, em tese, ameaçado e praticado vias de fato contra a irmã em razão da drogadição, tenha qualquer cunho pejorativo, de desqualificação da vítima na sua condição de mulher, limitando-se a problemas da dependência química, que acabou refletindo na convivência dentro do âmbito familiar. 3. Caso em que não há dúvidas em reconhecer a não aplicabilidade da Lei nº 11.340/06, uma vez que o acusado não pretendia impor sua força física contra a vítima mulher, mas, supostamente, ameaçar e praticar vias de fato a fim de obter dinheiro para sustentar seu vício, independente do gênero da vítima, tanto que já tinha proferido ameaças também contra seu tio e outros familiares no mesmo contexto. 4. Vale lembrar que a intenção do legislador, nos casos de violência doméstica contra a mulher, é a sua proteção em situação de vulnerabilidade, evitando-se que qualquer briga entre parentes dê causa à aplicação da Lei Maria da Penha .Precedentes do TJ. 5. Conflito julgado improcedente, para declarar a competência do juízo suscitante. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 100210022313, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR INCABÍVEL INEXISTÊNCIA DO REQUISITO DA VULNERABILIDADE E OPRESSÃO PELO GÊNERO FEMININO INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 1 A competência da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar necessita do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei. No presente caso, não se verifica a vulnerabilidade e opressão de gênero da vítima, uma vez que o delito teria sido praticado em razão do uso excessivo de álcool e drogas do agressor e não pelo fato da vítima ser mulher ou estar em situação de vulnerabilidade. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 048198791831, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR FILHO CONTRA MÃE DESCONTROLE DECORRENTE DE USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA MULHER INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO COMUM CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. 1. O art. 5º, da Lei Maria da Penha, configura como violência doméstica e familiar contra a mulher, toda espécie de violência e agressão, baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, importando em violação dos direitos humanos, independente da habitualidade da agressão.. Desta forma, não basta que a vítima seja mulher e que o crime se dê no âmbito familiar, mas, exige-se, ainda, que a violência guarde relação com a posição de hipossuficiência histórica e culturalmente atribuída à mulher. 2. O caso em tela não guarda relação com a Lei Maria da Penha, afinal, o suposto delito de ameaça não foi motivado pela intenção de oprimir a vítima em razão de sua condição de mulher, pois não houve lesão ao gênero mulher, uma vez que o agressor é dependente químico e, por tal motivo, causa transtorno no seio familiar, tendo proferido ameaças sob efeito de álcool e drogas ilícitas. 3. Conflito de Competência improcedente. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 100190052991, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência a fim de
declarar a competência do JUÍZO SUSCITADO
, o 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA,

para processar e julgar o procedimento criminal nº 0006496-33.2022.8.08.0048.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FATOS PRATICADOS CONTRA GENITORA IDOSA. MOTIVAÇÃO NÃO RELACIONADA AO GÊNERO, MAS SIM

À DROGADIÇÃO DO AUTOR DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA
. DECLARADA COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITADO
.

1. A jurisprudência da Terceira Seção do STJ
“consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero”
(AgRg no REsp n. 1.430.724/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015).

2. No caso concreto, é nítido que os fatos praticados contra a vítima por seu filho não possuem motivação de gênero, mas restringem-se a sua drogadição, afastando-se, assim, a aplicação da Lei 11.340/06.

3. Declarada a competência do Juízo Suscitado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acorda a Colenda Primeira Câmara Criminal , na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do Conflito de Competência a fim de declarar a competência do JUÍZO SUSCITADO, do 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA, para processar e julgar o procedimento criminal nº. 0006496-33.2022.8.08.0048, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.